Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704912-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, GPLAN SERVICOS LTDA APELADO: APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade judiciária formulado pelo apelante INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, réu nos autos. Para tanto, colacionou aos autos diversos documentos que fundamentam seu pedido, tais como plano de pagamento de dívidas pretéritas, ações, protestos, e-mails de cobrança, balanços etc. Afirma que é instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído na forma de serviço social autônomo (Lei 5.899/2017). Passo direto ao pleito. O art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, possuem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em se tratando de pessoa física, o §3o do art. 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, para o caso de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, esta deve comprovar que efetivamente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais. Nesse entendimento é o enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, a agravante trouxe aos autos o balanço patrimonial (ID 57269798) referente ao período de 1o/01/2020 a 31/12/2020, que apresenta déficit acumulado, contudo, não é suficiente para demonstrar a situação atual de hipossuficiência defendida. Os demais documentos colacionados, como proposta de negociação de dívidas e prints de notícias sobre situação de dívidas e liquidação de dívidas não corroboram as alegações da agravante, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal. Pelos documentos juntados é possível constatar que a agravante possui elevada movimentação financeira, uma vez que é responsável pela gestão do Hospital de Base, do Hospital Regional de Santa Maria e do Hospital Cidade do Sol, além das unidades de pronto atendimento (UPA) de Brazlândia, de Ceilândia, de Ceilândia II, do Gama, do Núcleo Bandeirante, do Paranoá, de Planaltina, do Recanto das Emas, do Riacho Fundo II, de Samambaia, de São Sebastião, de Sobradinho e de Vicente Pires. Todavia, não há demonstração efetiva da situação de carência financeira mencionada a ponto de não dispor de recursos para o custeio do processo em que é parte como ré. Logo, ausente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator